Tribunal: TJDFT
Processo: 0732544-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. OMISSÃO NA SENTENÇA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL DA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ACOLHIDA DE OFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNICA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TRÊS CONTRATOS DE MÚTUO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTESTAÇÃO. DEVOLUÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DAS QUANTIAS COMPROVADAMENTE RECEBIDAS PELA DEVEDORA.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Não contraria o princípio da unirrecorribilidade, a interposição de apelação em vez de embargos de declaração, para atacar a sentença que não apreciou o pedido contraposto formulado em contestação, porque não houve apresentação simultânea de recursos e a apelação tem efeito devolutivo mais amplo que os embargos de declaratórios, em que a questão não decidida pode ser submetida à resolução pelo tribunal nos termos do artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Ausência de interesse da recorrente na postulação benefício de justiça gratuita, pois concedida na origem e não revogada, bem como os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.
4. Não satisfaz o requisito da regularidade formal da apelação e viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença pelas razões de apelação.
5. A declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecida por sentença definitiva, sem determinação do retorno as partes à situação anterior à da contratação dos mútuos, nos termos do artigo 182 do Código Civil, possibilita, em demanda autônoma de cobrança, a apreciação do pedido contraposto, formulado em contestação, de restituição da quantia entregue pela instituição financeira à devedora mediante depósito em conta bancária. 5.1. Comprovado que a credora efetivamente entregou valores relativos a dois dos três mútuos declarados inexistentes à devedora, para evitar o enriquecimento sem causa, conforme o artigo 884, parágrafo único, do Código Civil, tem o direito à restituição das quantias com correção monetária desde a data em que as recebeu, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
6. Requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela autora não conhecido. Apelação da requerente não conhecida. 6.1. Preliminar de não conhecimento da apelação do requerido rejeitada. Efeito suspensivo ao recurso não conhecido. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nesta extensão, provida em parte. Honorários recursais majorados.